Tribunal: TJMT
Processo: 1025805-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025805-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (EMBARGANTE), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (EMBARGANTE), 2º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1250 DO STJ. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento e à sentença de improcedência da impugnação ao crédito, bem como a condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor impugnado. Os embargantes alegam omissão do acórdão por não observar precedentes internos do Tribunal que determinaram o sobrestamento de processos análogos em razão do Tema 1250 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter aplicado o sobrestamento do processo com base no Tema 1250 do STJ, à luz de precedentes internos do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do sobrestamento, concluindo pela desnecessidade de suspensão do processo, uma vez que não se trata de feito submetido às hipóteses previstas pelo STJ no Tema 1250.

A determinação de sobrestamento pelo STJ restringe-se a processos nos quais houve a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, ou que estejam tramitando naquela Corte Superior, o que não se aplica ao caso em análise.

A existência de precedentes divergentes entre órgãos fracionários do Tribunal não configura omissão, mas simples divergência jurisprudencial interna, insuscetível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de aplicação de entendimento divergente adotado por outros órgãos fracionários do Tribunal.

A determinação de sobrestamento prevista no Tema 1250 do STJ aplica-se apenas aos processos com interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou em tramitação no STJ.

O acórdão que analisa expressamente a questão do sobrestamento, ainda que em sentido diverso de outros precedentes internos, não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
ProAfR
no REsp nº 2100114/SP, Tema 1250.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1025805-81.2025.8.11.0000

ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME e Outro X BANCO DO BRASIL S.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME e Outro
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
embargos de declaração anteriormente interposto,
mantendo a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, a sentença de improcedência da impugnação ao crédito e a condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor impugnado.

Para tanto, o
s embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não observar precedentes deste Tribunal que determinaram o sobrestamento de processos em razão do Tema 1250 do Superior Tribunal de Justiça, citando como exemplos
dois recursos,
ambos de
outras relatorias
.

Argumentam que, embora o acórdão embargado tenha analisado a questão do sobrestamento, deixou de considerar os precedentes do próprio Tribunal que adotaram entendimento diverso, determinando a suspensão de processos semelhantes até o julgamento definitivo do Tema 1250 pelo STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, sustentando que este Órgão Colegiado deixou de observar precedentes do próprio Tribunal que determinaram o sobrestamento de processos em razão do Tema 1250 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento do feito em razão do Tema 1250 do STJ, concluindo pela desnecessidade da suspensão, conforme se verifica do seguinte trecho:

Como se observa, a determinação de sobrestamento é específica para os processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. O presente feito, por se tratar de agravo de instrumento em fase de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça, não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento determinadas pelo STJ, sendo desnecessária a suspensão do seu processamento.

Portanto, a questão foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

O fato de existirem decisões de outros órgãos fracionários deste Tribunal que adotaram entendimento diverso, determinando o sobrestamento de processos semelhantes, não caracteriza omissão no acórdão embargado. Trata-se, na verdade, de mera divergência jurisprudencial interna, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que a determinação de sobrestamento pelo STJ no Tema 1250 foi expressa no sentido de suspender apenas os processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ", conforme consta do acórdão de afetação (
ProAfR
no REsp n. 2100114/SP).

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão do sobrestamento, concluindo, de forma fundamentada, pela desnecessidade da suspensão do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025